Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-31.2022.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMIDOR – PACOTE TURÍSTICO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência, condenando as requeridas à devolução integral dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Apelo de uma das requeridas – Rescisão imotivada do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMIDOR – PACOTE TURÍSTICO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência, condenando as requeridas à devolução integral dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Apelo de uma das requeridas – Rescisão imotivada do contrato – Lei 14.046/2020 que regulamenta remarcação de eventos turísticos pelo advento da pandemia do COVID19 – Possibilidade de remarcação ofertada ao autor – Não obrigatoriedade de reembolso – Rescisão unilateral, contudo, que é faculdade do consumidor, mas com a incidência da cláusula penal compensatória – Retenção, contudo, que deve se limitar a 20% sobre o valor do contrato – Dano moral não caracterizado – Partes que sofreram igualmente os efeitos da pandemia – Readequação dos ônus sucumbenciais - Recurso parcialmente provido.